Tribunal: TJDFT
Processo: 0709665-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709665-46.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOUGLAS VILANE GUIMARAES, WERCILENE OLIVEIRA COSTA GUIMARAES APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente a se manifestar sobre o documento de ID 13662923, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator